Tribunal: TJBA
Processo: 8019603-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019603-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE OTHONIEL CORDIER LIMA Advogado(s): MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA, JORGE ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EPAMINONDAS PINHO LIMA registrado(a) civilmente como EPAMINONDAS PINHO LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE BENS DO ESPÓLIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS A SEREM ALIENADOS. VIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO ÀS CONDIÇÕES DE MERCADO. PERSISTÊNCIA DA FINALIDADE E DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA I – É admissível a substituição dos bens indicados para alienação no processo de inventário quando o novo pedido é formulado pelo próprio inventariante antes da decisão judicial, permanecendo inalterada a finalidade da medida e a equivalência patrimonial dos imóveis, com fundamento no art. 619, I, do CPC. II – A readequação objetiva do pedido, em atenção à realidade superveniente e às condições de mercado, não configura inovação, mas atualização legítima da pretensão, sendo compatível com a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e os princípios da cooperação (art. 6º), da efetividade da jurisdição (art. 8º) e da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC). III – Em sede de jurisdição voluntária, o juízo deve adotar postura colaborativa, buscando a solução mais adequada à preservação do acervo hereditário e à satisfação das necessidades dos sucessores, sobretudo em hipóteses de urgência, como a subsistência e o tratamento de saúde da viúva meeira (art. 723 do CPC). IV – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor o provimento do recurso para que a autorização judicial incida sobre os imóveis atualizados. V - Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8019603-05.2023.8.05.0000, em que figura como agravante, JOSÉ OTHONIEL CORDIER LIMA, e agravado, ESPÓLIO DE EPAMINONDAS PINHO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2